Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020402-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO CESAR BALDISSERA.
AGRAVADA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO, A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR BALDISSERA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Consignação em Pagamento de no 1002690-06.2021.8.11.0086, movida em face de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., determinou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, a título de multa contratual.
Em suas razões, o agravante esclarece que celebrou com a agravada o Termo de Ajustamento de Preço, na data de 23/09/2020, oportunidade em que se comprometeu a entregar, até a data de 26/07/2021, a quantia de 27 mil sacas de milho, com 60 kg cada, no valor pré-fixado de R$ 40,00 por saca, resultando num valor de operação na monta de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), no entanto, por motivos alheios a sua vontade, não teve o resultado esperado em sua lavoura, razão pela qual requer a resolução do contrato, de modo amigável, devendo pagar, a título de multa, somente o percentual de 10% sobre a operação.
Aduz que o Juízo a quo determinou que fosse recolhida a quantia de 110% em relação ao valor do contrato e após a oposição dos embargos de declaração foi proferida nova decisão exigindo o pagamento de 50% do valor da avença, como condição para suspender o débito e evitar protesto ou constrição.
Pontua que o Juízo a quo diminuiu o impacto financeiro que teria (de 110% para 50% de depósito judicial condicionado ao seguimento da ação), embora tenha mantido o ônus, sem adentrar no mérito.
Destaca que, no caso, não recebeu nenhum pagamento, e a empresa agravada não recebeu nenhuma saca de milho, ou seja, as partes não cumpriram o acordo contratual e, em iguais condições, não deram prejuízo mútuo, apenas desfazendo o contrato, portanto, a decisão combatida foi proferida além do pedido (depósito de multa na ordem de 10% do valor do contrato).
Requer, assim, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão. No mérito, pede o provimento do recurso para que “Seja afastada a imposição do pagamento de 50% do valor da causa, como condição para o seguimento da ação e a proteção do CPF e dos bens do autor, na medida em que essa coerção importa em antecipação do mérito da causa, travestida de decisão condenatória, eis que não guarda relação com a sugerida consignação em pagamento de 10% ofertada de boa fé na exordial, mas sim, de antecipação de sentença, o que não pode ser admitido nesta fase processual.”
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao deferir a medida pleiteada pela parte agravada, o Juízo a quo asseverou, in verbis:
“Quanto ao pedido consignatório de quantia, defiro-o, todavia, diante da evidenciada mora, a parte Autora deverá depositar o valor integral a ser discutido, acrescido da multa de 10%, sob pena de indeferimento do pedido.
Quanto à anotação restritiva do nome do Requerente no serviços de proteção ao crédito, não há neste momento, informações de que tenha ocorrido ou esteja na iminência de ocorrência e, caso ocorra, tal fato poderá ser analisado em momento posterior.
Assim, determino a emissão da guia de depósito, a fim de que se efetive no prazo de 5 (cinco) dias.” - Id. n.o 65285017 autos de origem.
E, após a oposição de embargos de declaração pelo requerente, ora agravante, o Juízo a quo exarou, in verbis:
“ O mesmo item estabelece a multa compensatória, de “50% (cinquenta por cento) do preço do produto não entregue, de acordo com o preço ajustado em comum acordo pelas partes, ou, caso estas ainda não tenham ajustado o preço do produto, de acordo com o preço do produto praticado na data do inadimplemento, servindo para comprovação do preço simples declarações firmadas por três (03) empresas compradoras do Produto, na praça onde a obrigação deve ser cumprida.” (wash out).
Extrai-se dessa cláusula que o mínimo a ser depositado seria os 50% do contrato, restando apenas a discussão sobre a aplicabilidade/legalidade da cláusula que prevê o wash out, destarte, em hipótese alguma o pagamento somente da multa moratória de 10% (dez por cento) suspenderia o débito.
Feito os esclarecimentos acerca da decisão de id. n. 65285017, serve a presente como parte integrante daquela, restando a possibilidade de depósito do valor da multa compensatória como forma de suspender o débito, todavia, tal análise será efetuada no saneador ou caso houver possibilidade real (notificação) de protesto ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
[...]
Com o pagamento da primeira parcela das custas processuais CITE-SE a parte Requerida no endereço disposto na inicial, para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil e sob as advertências do art. 344 do mesmo Códex.” - Id. n.o 69563729 autos de origem. Grifo nosso.
Ao que tudo indica, o Juízo reconheceu a possibilidade de pagamento da multa para suspender o débito, no entanto, a análise seria realizada por ocasião de saneamento do processo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR